Tribunal: TJBA
Processo: 0700996-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700996-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE LUIZ SALES PEREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR E FONE DE OUVIDO DE VÍTIMA EM VIA PÚBLICA, DURANTE O DIA, EM PONTO DE ÔNIBUS, COM DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE MINUTOS APÓS A AÇÃO. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU E DA CORRÉ. PROVA TESTEMUNHAL DIRETA PRESTADA POR GUARDAS MUNICIPAIS QUE PRESENCIARAM A ABORDAGEM E A TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DOS OBJETOS. VALIDADE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA PELA INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL, CONFORME TEORIAS ADOTAS DA AMOTIO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, descrito na denúncia nos seguintes termos: "que, no dia 11.10.2020, por volta das 14h30, na Praça Visconde de Cairu, em frente ao Elevador Lacerda, Salvador/BA, o apelante, agindo com corré previamente ajustada, subtraiu da vítima, que aguardava transporte coletivo, um aparelho celular Motorola, cor azul, e um fone de ouvido branco. Após a vítima guardar o aparelho na mochila e dirigir-se a uma barraca para trocar dinheiro, percebeu a subtração e, ao clamar por socorro, identificou o apelante fugindo e adentrando em prédio próximo. Acionada a Guarda Municipal, guarnição localizou e abordou os suspeitos, encontrando o celular com a corré e o fone com o apelante. Os bens foram restituídos à vítima. O réu possui antecedentes por crimes patrimoniais, e o processo foi desmembrado em relação à corré citada por edital." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova consistente nos depoimentos dos guardas municipais, que presenciaram a abordagem e apreensão da res furtiva, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se o furto configurou-se na modalidade consumada ou tentada; (iv) estabelecer se subsiste a qualificadora do concurso de pessoas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência, presenciaram a abordagem e apreenderam os bens subtraídos têm validade probatória, desde que coerentes com demais elementos, não se confundindo com hearsay testimony vedado pelo CPP, sendo aptos a embasar a condenação. 4. A materialidade resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e auto de restituição, bem como pela apreensão do celular e do fone de ouvido instantes após a subtração, em poder do réu e da corré, confirmada por prova oral colhida em juízo. 5. A insignificância não incide diante da ausência de mínima ofensividade e da inexpressividade da lesão jurídica, especialmente considerando a reincidência específica do réu, o concurso de pessoas e as circunstâncias de flagrante reprovabilidade — crime cometido em local público, contra vítima distraída, em plena luz do dia. 6. Adotada a teoria da amotio, o furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por curto espaço temporal, independentemente de imediata recuperação do bem pela vítima ou pela polícia. 7. Restou demonstrada a divisão de tarefas entre os agentes, com repasse do celular do réu à corré e apreensão de parte dos objetos com cada um, configurando comunhão de desígnios e mantendo-se a qualificadora do concurso de pessoas prevista no art. 155, § 4º, IV, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Depoimentos de agentes públicos que presenciam abordagem e apreensão de bens subtraídos, quando harmônicos com outros elementos de prova, constituem fundamento idôneo para condenação”. “O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, não incidindo quando presentes concurso de pessoas e circunstâncias fáticas de elevada reprovabilidade”. “O furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto período, nos termos da teoria da amotio”. “Configura-se concurso de pessoas quando há divisão de tarefas e comunhão de desígnios entre os agentes”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput, e 155, § 4º, IV; CPP, arts. 155 e 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020; STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STF, HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.08.2015; STF, HC 227.410/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 0700996-07.2021.8.05.0001, tendo como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelado ANDRÉ LUIZ SALES PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, mantendo-se os termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74